Tribunal: TJPA
Processo: 0028823-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028823-70.2012.8.14.0301

APELANTE: REGINA RIBEIRO CUNHA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. COLONOSCOPIA COM COMPLICAÇÕES POSTERIORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Regina Ribeiro Cunha, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de erro médico em exame de colonoscopia custeado pela Unimed Belém. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, notadamente quanto à interpretação do laudo pericial, valoração de depoimentos médicos, análise da inversão do ônus da prova e alegada inovação fática sobre predisposição a isquemia intestinal. Pleiteia efeitos infringentes para reforma do julgado ou retorno dos autos à fase instrutória. A embargada, por sua vez, sustenta que os embargos têm caráter protelatório e visam apenas rediscutir o mérito já apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e coerente todos os pontos relevantes da controvérsia, notadamente a conclusão do laudo pericial oficial que afastou o nexo causal entre o exame de colonoscopia e as perfurações intestinais da autora.

A menção à possível predisposição isquêmica teve como base documentos constantes nos autos, não configurando inovação fática nem afronta ao contraditório.

A valoração do depoimento do médico citado foi contextual e não atribuída como prova técnica decisiva, inexistindo contradição na sua apreciação.

A questão da inversão do ônus da prova foi expressamente analisada e afastada com base na ausência de verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC, não havendo omissão quanto ao ponto.

As alegações da embargante não demonstram a existência de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inaplicáveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A simples discordância quanto à valoração das provas, especialmente periciais, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A análise da inversão do ônus da prova deve considerar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte, sendo legítimo o indeferimento quando ausentes tais pressupostos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, e 371; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

REGINA RIBEIRO CUNHA
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REGINA RIBEIRO CUNHA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27933341), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 27679635, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. EXAME DE COLONOSCOPIA. ALEGADAS PERFURAÇÕES INTESTINAIS. DANO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Regina Ribeiro Cunha contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante exame de colonoscopia com polipectomia, realizado em 29/03/2012, custeado por plano de saúde da Unimed de Belém. A autora alegou ter sofrido múltiplas perfurações intestinais em decorrência do procedimento, o que a levou à realização de cirurgia de urgência e lhe causou sequelas físicas e psicológicas. O juízo de origem, com base no laudo do Instituto Renato Chaves, concluiu pela ausência de nexo causal entre o exame e as lesões, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde Unimed de Belém por falha na prestação de serviço médico durante colonoscopia, a justificar indenização por danos morais e materiais à paciente, em virtude de complicações clínicas subsequentes ao exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige demonstração de dano, conduta culposa e nexo causal entre ambos.

2.

O dano é incontroverso, estando comprovada a ocorrência de perfurações intestinais e a necessidade de cirurgia de urgência, bem como sequelas físicas e emocionais na autora.

3.

O nexo causal entre o exame de colonoscopia e as lesões não se comprova nos autos, conforme laudo pericial oficial emitido pelo Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, que atestou tratar-se de quadro isquêmico, sem sinais de perfuração mecânica.

4.

O laudo pericial exclui causas infecciosas e inflamatórias e reforça a ausência de indícios de falha técnica no procedimento, destacando que as perfurações apresentavam características anatômicas de necrose e sofrimento tecidual isquêmico.

5.

A inexistência de prova técnica indicando erro médico afasta o dever de indenizar, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

6.

A pretensão de inversão do ônus da prova não prospera, por ausência de verossimilhança das alegações e de indícios mínimos de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7.

O acompanhamento médico prestado, o custeio integral do tratamento e a ausência de ilicitude afastam a caracterização de falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde.

8.

As provas apresentadas pela autora, ainda que reforcem sua narrativa, não infirmam o laudo pericial oficial, que possui maior força probatória por sua imparcialidade e rigor técnico.

9.

A divergência quanto à interpretação da prova pericial não é suficiente para justificar a reforma da sentença, quando ausente prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por suposto erro médico exige a comprovação do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade entre ambos.

2.

A existência de complicações clínicas após procedimento médico, por si só, não é suficiente para presumir erro médico ou falha na prestação do serviço.

3.

Laudo pericial oficial conclusivo que afasta o nexo causal afasta também a obrigação de indenizar, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações, o que não se configura quando ausentes elementos mínimos de falha médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.10.2023; TJ-PR, ApCív 0007622-46.2019.8.16.0131, rel. Des. Eduardo S. Sarrao, j. 30.07.2024; TJ-SP, ApCív 0110002-34.2007.8.26.0053, rel. Des. Souza Nery, j. 16.10.2024.

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, a existência de omissão e contradição no acórdão proferido no Id nº 27679635, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória por erro médico. Alega que a decisão embargada incorreu em manifesta contradição ao interpretar o Laudo de Exame de Corpo de Delito do IML como se este tivesse afastado a hipótese de erro médico e concluído por origem isquêmica das perfurações intestinais, quando, na realidade, o referido laudo não contém tal conclusão e apenas transcreve documentos médicos, incluindo o laudo histopatológico da Dra. Sâmia Demachki.

Afirma, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao atribuir à peça operatória – base do laudo histopatológico – a confirmação de origem isquêmica das lesões, quando, na verdade, a patologista expressamente afastou causas naturais, como colite amebiana, salmonelose, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Assim, entende que o laudo conduz logicamente à conclusão de que as perfurações decorreram de causa externa, vinculada ao procedimento de colonoscopia.

Aponta omissão e contradição quanto à valoração do relato do médico Dr. Ivan Neiva, equivocadamente referido como responsável pelo procedimento, quando, na verdade, este foi realizado por outro profissional, cuja conduta está sob análise. Aduz que a utilização de relato de médico vinculado à parte adversa como prova para afastar o nexo causal revela parcialidade e ausência de fé pública, não podendo prevalecer sobre provas técnicas.

Aduz, ainda, que o acórdão inova ao afirmar, sem qualquer respaldo nos autos, que a embargante possuiria condições predisponentes à isquemia intestinal. Sustenta que tal premissa não foi alegada nem comprovada pela parte adversa, configurando inovação fática inadmissível, além de omissão quanto à correta valoração do conjunto probatório à luz do art. 371 do CPC.

Por fim, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao afastar a inversão do ônus da prova, desconsiderando entendimento consolidado do TJPA em hipóteses de erro médico sob a égide do CDC. Alega que, no caso, estão presentes os requisitos da hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, notadamente diante da prova do procedimento invasivo e dos danos comprovados em laudos médicos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar procedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com distribuição adequada do ônus probatório.

A embargada UNIMED de Belém sustenta, em contrarrazões, que os embargos de declaração opostos pela parte autora carecem de fundamento jurídico, porquanto buscam rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de existência de omissão e contradição no acórdão. Alega que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, tendo analisado de forma exaustiva o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial oficial do Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, que afastou a existência de nexo causal entre o procedimento de colonoscopia e as lesões alegadas. Argumenta que o recurso tem natureza meramente protelatória, pois visa à revaloração de provas já apreciadas, sendo inadequado para tal finalidade, e requer, ao final, o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios, caso assim entenda o Juízo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões e contradições que devem ser sanadas. Afirma que o acórdão interpretou de forma equivocada o laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, ao concluir que as perfurações intestinais teriam origem isquêmica, quando o referido documento técnico não teria, segundo a embargante, afirmado tal etiologia.

Aduz ainda que o acórdão teria valorado equivocadamente o depoimento do médico Dr. Ivan Neiva, o qual não participou do procedimento questionado, além de ter ignorado a relevância da inversão do ônus da prova, instituto aplicável nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Alega, por fim, que o julgado inovou ao fazer referência à existência de condições predisponentes à isquemia intestinal, sem que tal informação constasse nos autos, e sem que fosse oportunizado o devido contraditório.

Ao compulsar os autos, verifica-se que as alegações da embargante não merecem acolhimento. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todos os pontos relevantes à controvérsia. Destaca-se, em especial, a análise do laudo pericial oficial emitido pelo Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, o qual foi considerado documento técnico idôneo e imparcial, e serviu de base para a conclusão de ausência de nexo causal entre o exame de colonoscopia e as lesões intestinais da autora. O julgado, portanto, não incorreu em omissão, tampouco em contradição quanto a esse ponto.

No tocante à valoração do depoimento do médico mencionado, observa-se que o acórdão apenas ponderou a existência de elementos de convicção já constantes nos autos, sendo certo que não atribuiu a esse depoimento caráter decisivo, tampouco tratou tal declaração como prova técnica. A narrativa da embargante, nesse aspecto, não se coaduna com o teor do voto condutor do julgado.

Quanto à alegação de inovação fática, igualmente não prospera. A menção à possível existência de condições predisponentes à isquemia intestinal decorre de hipóteses clínicas lançadas nos próprios documentos médicos juntados aos autos, de modo que não se trata de fato novo, mas de simples análise do conteúdo probatório.

A embargante também alega omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova. No entanto, o acórdão expressamente enfrentou a matéria, afastando a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor por ausência de verossimilhança nas alegações iniciais.

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao ponto, sobretudo porque os fundamentos utilizados pela Turma Julgadora foram suficientes para embasar a conclusão adotada, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Verifica-se, com isso, que os embargos de declaração em exame são desprovidos dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, servindo apenas como meio de rediscussão do mérito da causa, o que é juridicamente inadmissível nesta via.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
REJEITO-O
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/11/2025